Tribunal: TJPA
Processo: 0000026-56.2013.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000026-56.2013.8.14.0008

APELANTE: EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES, JOAO PAULO DA SILVA SOARES, LEANDRO AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO (ART. 226 CPP). HC 598.886/SC. DISTINGUISHING. AUTORIA LASTREADA EM PROVAS AUTÔNOMAS: FLAGRANTE, APREENSÃO DA RES E DA ARMA, DEPOIMENTOS POLICIAIS JUDICIALIZADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 563 CPP. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MAJORANTES. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADOS. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
. ART. 617 CPP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 29039385, datada de 27/11/2024) que condenou
os apelantes EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES
,
JOÃO PAULO DA SILVA SOARES
e
LEANDRO AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO
pela prática do crime de Roubo Majorado em continuidade delitiva (Art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 71, ambos do Código Penal), à pena de
07 (sete) anos de reclusão para cada um
. O
regime
inicial fixado foi o
SEMIABERTO
.

II - Questão em discussão

A defesa dos acusados alega e requer:

·

Preliminarmente: Nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial por violação ao art. 226 do CPP.

·

No Mérito: Absolvição por insuficiência probatória.

·

O afastamento das majorantes (arma e concurso de pessoas) e a exclusão da continuidade delitiva.

III - Razões de decidir

03.
A preliminar é rejeitada, pois a condenação não se amparou exclusivamente em reconhecimento pessoal/fotográfico, mas em prova autônoma e judicializada: prisão em flagrante logo após o crime, abordagem no veículo descrito pelas vítimas, apreensão da res furtiva e do instrumento do delito, além de depoimentos policiais firmes e convergentes. Aplica-se o
distinguishing
em relação ao HC 598.886/SC, uma vez que o risco de indução ou prova isolada não se verifica. Ademais, ausente demonstração de prejuízo concreto, incide o art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
), preservando-se a higidez da persecução penal.

04. O pedido absolutório não prospera, pois, a materialidade está comprovada por auto de apreensão/exibição e laudo pericial, e a autoria decorre de flagrante próprio (art. 302 CPP) com apreensão dos celulares e arma no interior do veículo com os acusados, reforçada por prova testemunhal policial colhida sob contraditório. A ausência de oitiva das vítimas em juízo não impõe absolvição quando subsiste arcabouço probatório robusto, coerente e independente. A posse recente e injustificada da res, somada ao contexto do flagrante, transfere à defesa o ônus de apresentar explicação plausível (art. 156 CPP), ônus do qual não se desincumbiu, inexistindo dúvida razoável a atrair o
in dubio pro reo
.

05. Mantêm-se as causas de aumento, pois o concurso de pessoas foi evidenciado pela atuação conjunta e coordenada dos agentes (inclusive com adolescente), e o emprego de arma de fogo restou demonstrado pela apreensão do artefato e por laudo pericial que atestou sua potencialidade lesiva, além da prova oral convergente. Assim, o acervo probatório confirma, com segurança, a incidência das majorantes, inviabilizando o decote pretendido.

06. Ainda que se discuta, em tese, o liame subjetivo da continuidade delitiva, o seu afastamento acarretaria aplicação do concurso material (art. 69 CP), com soma das penas e resultado manifestamente mais gravoso. Tratando-se de recurso exclusivo da defesa, incide a vedação à
reformatio in pejus
(art. 617 CPP), impedindo o Tribunal de alterar a solução sentencial em prejuízo dos recorrentes. Por isso, mantém-se o crime continuado e rejeita-se o pleito defensivo (e o parecer ministerial, se coincidente) que conduza a agravamento indireto da reprimenda.

IV - Dispositivo e tese

07. Recurso conhecido e, seu mérito é improvido.

V - Tese de Julgamento:

08.

Não há nulidade do reconhecimento por inobservância do art. 226 do CPP quando a condenação se ampara em prova independente e judicializada (flagrante, apreensão da res e arma, depoimentos policiais), ausente prejuízo concreto (art. 563 CPP). Mantidas majorantes do roubo quando demonstrados concurso de pessoas e emprego de arma. Em recurso exclusivo da defesa, é vedado afastar a continuidade delitiva se isso implicar agravamento da pena por concurso material (
reformatio in pejus
).

VI - Dispositivos relevantes:

Art.157, 157, § 2º, I e II, c/c art. 71, ambos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STF - HC: 00000000000000258813 PR - PARANÁ, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/09/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025).

(STJ - EDcl no HC: 942406 SP 2024/0331532-2, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2024).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08266605520248140401 31766809, Relator: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 13/11/2025, 3ª Turma de Direito Penal).

(STJ - REsp: 2062209 RS 2023/0109473-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025).

(STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 2309936 SP 2023/0067502-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2790460 MG 2024/0414956-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 11/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 2523731 TO 2023/0448868-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2354330 RN 2023/0151575-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 05/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023.

(STJ - AgRg no HC: 954982 SP 2024/0399260-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025).

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

(STJ - AgRg no REsp: 2019165 SP 2022/0248722-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2023).

(STJ - AgRg no AREsp: 2285720 GO 2023/0022379-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2023).

(STJ - HC: 952459 SP 2024/0384914-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024).

(STJ - AgRg no HC: 758286 GO 2022/0227871-3, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023).

(STJ - AgRg no REsp: 1976892 SP 2021/0385059-6, Data de Julgamento: 26/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0000026-56.2013.8.14.0008.

APELANTE: EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES.

APELANTE: JOÃO PAULO DA SILVA SOARES.

APELANTE: LEANDRO AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
Penal interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará (ID: 29039392, em 17.02.2025 e Razões ID: 29039404, em 02.05.23025), em favor de EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES, JOÃO PAULO DA SILVA SOARES e LEANDRO AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO, irresignados com a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena (ID: 29039385 em 27.11.2024).

A sentença condenou os apelantes à pena de
07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto
, e pagamento de multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 71 (crime continuado), ambos do Código Penal, por fatos ocorridos em 21/12/2012, envolvendo a subtração, mediante grave ameaça com arma de fogo, de pertences das vítimas Márcio José Alves da Silva e Blenda Caroline Abreu Nepomuceno.

Em suas Razões Recursais (ID: 29039404, em 02.05.23025), a Defesa suscita:

·

Preliminarmente: Nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial por violação ao art. 226 do CPP, contaminando as demais provas;

·

No Mérito: Absolvição por insuficiência probatória, alegando que a condenação se baseou em testemunhos de "ouvir dizer" dos policiais, sem a oitiva judicial das vítimas;

·

Subsidiariamente: O afastamento das majorantes (arma e concurso de pessoas) e a exclusão da continuidade delitiva, alegando ausência de requisitos para sua configuração.

Em Contrarrazões (ID: 29039416, em 06.08.2025), o Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, defendendo a validade da prisão em flagrante como prova de autoria e a manutenção da dosimetria.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID: 29368166. Em 21.08.2025), opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. O
Custos Legis
manifestou-se pela manutenção da condenação, rejeitando a preliminar de nulidade, mas acolheu a tese defensiva para afastar a continuidade delitiva, sustentando a ausência de vínculo subjetivo, o que, segundo o parecer, ensejaria a reforma da dosimetria.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao mesmo, e passo a proferir voto.

PRELIMINARMENTE
:

01.

NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP
.

A defesa suscita preliminar de nulidade processual ao argumento de inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, sustentando que o reconhecimento não teria sido ratificado em juízo, notadamente porque as vítimas não foram localizadas para a instrução.

A insurgência
, contudo,
não merece acolhimento
.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do HC nº 598.886/SC, promoveu relevante reorientação jurisprudencial, conferindo natureza cogente às formalidades previstas no art. 226 do CPP, superando o entendimento anterior que as tratava como meras recomendações.

Todavia,
a hipótese vertente não se subsume ao paradigma fático que enseja o reconhecimento de nulidade
, impondo-se a aplicação da técnica do distinguishing.

Isso porque a
autoria delitiva não se funda exclusivamente na memória das vítimas
,
tampouco em reconhecimento fotográfico isolado ou precário
. Ao revés, o decreto condenatório encontra suporte em prova autônoma, independente e judicializada.

Conforme se extrai do Auto de Exibição e Apreensão (ID: 29039288), bem como dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares Alvino Ferreira Furtado e Ronaldo Fayal, (ID: 29039358) os recorrentes foram presos em flagrante delito, poucos minutos após a prática criminosa, no interior do veículo Corsa vermelho previamente descrito pelas vítimas.

Na ocasião,
estavam na posse direta da
res furtiva
,
aparelhos celulares subtraídos
, e do instrumento empregado na ação delitiva, circunstância que evidencia vínculo imediato entre os agentes e o fato criminoso.

Cuida-se, portanto,
de flagrante próprio
,
nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal
,
cuja força probatória constitui elemento autônomo de demonstração da autoria
.

A apreensão dos bens subtraídos em poder dos acusados gera presunção de responsabilidade penal
, invertendo o ônus argumentativo defensivo e tornando juridicamente irrelevante eventual irregularidade formal no reconhecimento realizado na fase inquisitorial.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que eventuais irregularidades formais no procedimento de reconhecimento não ensejam nulidade quando a autoria se encontra corroborada por outros elementos probatórios idôneos, tais como registros audiovisuais, apreensão da res furtiva ou prova testemunhal convergente. Veja-se:

“(...)
O reconhecimento pessoal realizado na fase policial
,
ainda que sem observância estrita ao art. 226 do CPP
,
mantém validade quando ratificado em juízo sob o crivo do contraditório e corroborado por outros elementos probatórios
. (...) A condenação se apoiou em provas independentes, como os depoimentos da vítima e o fato de ter o paciente sido encontrado na posse do bem subtraído, não se restringindo ao reconhecimento realizado na fase investigativa. (...)
A jurisprudência do STF afasta a nulidade automática pelo descumprimento do art. 226 do CPP
,
desde que existam provas autônomas que confirmem a autoria
. (...)” (STF - HC: 00000000000000258813 PR - PARANÁ, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/09/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025). Grifei

“(...) No caso,
o reconhecimento pessoal do recorrente
,
embora realizado em fase inquisitorial e supostamente em desconformidade com o art. 226 do CPP
,
foi devidamente corroborado por outras provas produzidas em juízo, especialmente o reconhecimento da vítima
. (...)” (STJ - EDcl no HC: 942406 SP 2024/0331532-2, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2024). Grifei.

“(...)

A inobservância das formalidades legais do art. 226 do CPP não acarreta
,
por si só
,
nulidade do reconhecimento pessoal quando há provas autônomas, consistentes e convergentes que corroboram a autoria delitiva
.(...).
A ausência das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não gera nulidade do ato quando houver prova autônoma e convergente que confirme a autoria
. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08266605520248140401 31766809, Relator: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 13/11/2025, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

No caso concreto, além do reconhecimento, subsistem elementos probatórios robustos e convergentes, tais como:

·

Prisão em flagrante logo após o crime;

·

Localização dos réus no veículo descrito pelas vítimas;

·

Apreensão da res furtiva em sua posse;

·

Depoimentos policiais coerentes e judicializados
.

Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, formam arcabouço probatório sólido, suficiente para sustentar o édito condenatório independentemente do reconhecimento formal.

Ademais, não houve demonstração de prejuízo concreto à defesa, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade processual, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto à parte, não sendo suficiente a mera alegação abstrata de irregularidade, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. Colhe-se:

“(...) A Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020), propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia
,
realizado na fase do inquérito policial
,
apenas é apto
,
para identificar o réu e fixar a autoria delitiva
,
quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
".(...)
Não foi demonstrado prejuízo concreto pela alegada nulidade, conforme o princípio do
"
pas de nullité sans grief
". (...)” (STJ - REsp: 2062209 RS 2023/0109473-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025). Grifei.

Assim, ainda que se admitisse eventual irregularidade formal no procedimento de reconhecimento, esta não possui aptidão para macular a higidez da persecução penal, porquanto suprida por prova independente, idônea e produzida sob contraditório judicial.

Diante desse cenário, conclui-se que a condenação não se apoiou exclusivamente no reconhecimento realizado na fase inquisitorial, mas em conjunto probatório plural e harmônico, razão pela qual
rejeito a preliminar de nulidade arguida pela defesa
.

MÉRITO
:

02.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa pugna pela absolvição dos apelantes, invocando a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, ao argumento de insuficiência probatória, notadamente em razão da ausência de oitiva das vítimas em juízo.

A pretensão
, contudo,
não merece acolhimento
.

Materialidade Delitiva
.

A
materialidade
encontra-se devidamente comprovada por elementos documentais idôneos constantes do caderno processual, destacando-se o
Auto de Apresentação e Apreensão
, (ID: 29039288 - Pág. 06),
Laudo Pericial nº 164/2013

(ID: 29039317 - Pág. 10), expressamente referenciados na sentença e as alegações finais ministeriais.

Tais elementos demonstram, de forma objetiva, não apenas a ocorrência do delito, mas também o emprego de artefato apto a potencializar a grave ameaça exercida contra as vítimas, reforçando a tipicidade da conduta.

Autoria Delitiva
.

No que concerne
à autoria
, o conjunto probatório revela-se sólido, harmônico e convergente.

Conforme delineado na peça acusatória, restou apurado que, no dia 21/12/2012, por volta das 20h30min, os denunciados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram aparelhos celulares pertencentes às vítimas Márcio Alves da Silva e Blenda Caroline Abreu Nepomuceno.

A dinâmica delitiva evidencia atuação coordenada dos agentes, que trafegavam em veículo Corsa vermelho, utilizando-se do automóvel para abordagem das vítimas e posterior fuga.

Minutos após os fatos, diligências policiais lograram êxito em localizar o veículo nas proximidades de agência bancária, ocasião em que foi realizada a abordagem.

No interior do automóvel foram encontrados:

·

Os apelantes;

·

Um adolescente;

·

A arma de fabricação caseira utilizada na ação;

·

Aparelhos celulares posteriormente reconhecidos como pertencentes às vítimas.

A prisão em flagrante
, portanto,
revelou vínculo direto e imediato entre os agentes e a empreitada criminosa
.

Prova Testemunhal Policial
.

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, colhidos sob o crivo do contraditório judicial, mostraram-se firmes, coerentes e convergentes quanto à dinâmica dos fatos, notadamente no tocante:

·

À denúncia inicial de populares;

·

À identificação do veículo suspeito;

·

À perseguição;

·

À abordagem;

·

À apreensão da arma e dos bens subtraídos.

É assente o entendimento de que os depoimentos de agentes públicos, quando prestados em juízo e em harmonia com os demais elementos probatórios, possuem plena validade e aptidão para fundamentar decreto condenatório, sobretudo quando ausentes indícios de má-fé, perseguição pessoal ou contradições relevantes, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Nesse sentido:

“(...)
Os depoimentos dos policiais são corroborados por outros elementos de prova
, como a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes. (...).
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
,
têm valor probante
. (...)
Os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025). Grifei.

Apreensão da Res Furtiva
.

Ademais, a apreensão da
res furtiva
em poder dos agentes constitui elemento probatório de elevada densidade incriminatória.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em crimes contra o patrimônio, a apreensão do bem em poder do agente faz emergir para a defesa o ônus de demonstrar a origem lícita do objeto ou a ocorrência de conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que tal diretriz configure inversão do ônus da prova ou violação ao princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido:

“(...) "
Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente
,
é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa
.
Isto não implica inversão do ônus da prova
,
ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio
,
mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal
,
segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer
. (...) " (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2018). Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2309936 SP 2023/0067502-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2024). Grifei.

“(...) A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do agente, "
cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa
,
nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
,
sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
" (AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021). (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2790460 MG 2024/0414956-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 11/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025). Grifei.

“(...) A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação,
se o bem for apreendido em poder do acusado
,
cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
,
sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(HC n. 433.679/RS, de minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, REPDJe de 17/04/2018, DJe de 12/3/2018). (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2523731 TO 2023/0448868-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024). Grifei.

Embora as jurisprudências citadas tratem especificamente do crime de
receptação
, a mesma lógica probatória se aplica aos demais crimes contra o patrimônio.

Isso porque, uma vez apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, forma-se um forte indicativo de vínculo com o delito, cabendo à defesa demonstrar a origem lícita da posse ou afastar o dolo, nos termos do art. 156 do CPP.

Tal raciocínio é igualmente utilizado nos crimes de
furto
e
roubo
, em que a posse recente e injustificada da coisa subtraída autoriza a imputação, sem que se fale em inversão do ônus da prova, mas apenas em adequada distribuição do encargo probatório.

Cabia
, portanto,
à defesa apresentar justificativa plausível para a posse lícita dos objetos
,
ônus do qual não se desincumbiu
.

Valoração Global da Prova
.

Ainda que não tenha sido possível a oitiva das vítimas em juízo, tal circunstância, por si só, não conduz à absolvição quando subsiste conjunto probatório robusto e independente apto a demonstrar autoria e materialidade.

No caso, os elementos probatórios se estruturam de forma concatenada:

·

Auto de apreensão dos bens e da arma;

·

Depoimentos policiais judicializados;

·

Localização do veículo descrito;

·

Prisão em flagrante dos agentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a condenação criminal pode se firmar validamente quando lastreada em conjunto probatório robusto, coerente e judicializado, formado por depoimentos da vítima, testemunhas e demais elementos autônomos de prova, suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva. Tal diretriz mostra-se plenamente aplicável ao caso em comento, no qual o acervo probatório produzido revela-se idôneo e harmônico para sustentar o édito condenatório. Veja-se:

“(...)
É válida a condenação quando
, embora não conste a forma como se deu o reconhecimento do réu pela vítima, este não serviu de base para o julgamento da ação penal,
porque a prova da autoria é sólida por outros elementos
, pois,
logo após a prática do fato delituoso
,
o agravante foi detido por populares até a chegada dos policiais
,
tendo sido preso em flagrante ainda na posse da res furtiva
. Assim, tem-se que o reconhecimento da autoria delitiva pela vítima, na delegacia e em juízo, não constitui como único elemento de prova, sendo, na realidade, amparada por provas independentes de referido ato de reconhecimento. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 2354330 RN 2023/0151575-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 05/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023. Grifei.

“(...) Na hipótese, a condenação do agravante não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP,
mas em conjunto probatório robusto
,
compreendendo depoimentos da vítima
,
testemunhas presenciais e elementos materiais
. (...)
É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado valorar o conjunto probatório
,
desde que respeitados os direitos e garantias fundamentais do acusado
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 954982 SP 2024/0399260-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025). Grifei.

Trata-se de acervo probatório coeso, harmônico e juridicamente suficiente para sustentar o édito condenatório.

Diante desse panorama, inexiste dúvida razoável apta a ensejar a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Ao contrário, a prova dos autos revela, com segurança jurídica, a participação dos apelantes na prática do roubo circunstanciado, razão pela qual se impõe a manutenção integral da condenação.

Rejeita-se, portanto, o pleito absolutório fundado em alegada insuficiência probatória.

03.

TESES SUBSIDIÁRIAS: MAJORANTES E DOSIMETRIA
.

3.1 -
CAUSAS DE AUMENTO

(ART. 157, § 2º, I E II, DO CP – REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA).

Não merece acolhimento
o pleito defensivo de afastamento das majorantes reconhecidas na sentença
.

O conjunto probatório é robusto e revela, de forma inequívoca, que os apelantes foram presos em flagrante delito no interior do veículo utilizado para a prática criminosa, encontrando-se, ainda, na posse dos aparelhos celulares subtraídos das vítimas e da arma de fogo empregada na execução das graves ameaças.

a)

Concurso de Pessoas
.

A causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal restou plenamente configurada.

A instrução processual demonstrou atuação conjunta e coordenada dos apelantes, em concurso com um adolescente, evidenciando unidade de desígnios e divisão funcional de tarefas.

As vítimas narraram,
de forma firme e convergente
,
que a abordagem foi realizada por múltiplos agentes
, com papéis claramente distribuídos: enquanto um realizava a subtração direta, outro empunhava arma de fogo para assegurar a intimidação e a submissão, ao passo que terceiro conduzia o veículo utilizado na fuga.

Nesse sentido, a palavra da vítima, corroborada por tais elementos, assume especial relevância em delitos patrimoniais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em crimes praticados na clandestinidade, a narrativa da vítima, quando firme, coerente e apoiada em outros meios de prova, possui elevado valor probatório. Tem-se:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima
,
prestada sob o crivo do contraditório
,
é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

Tal
modus operandi
, caracterizado por superioridade numérica, emprego de veículo para abordagem e evasão coordenada, afasta qualquer alegação de atuação isolada ou periférica, revelando verdadeiro liame subjetivo entre os envolvidos.

A jurisprudência consolidada é assente no sentido de que, para a configuração do concurso de pessoas, basta a convergência de vontades voltadas à prática do delito, sendo desnecessária a demonstração de ajuste formal prévio. Tem-se:

“(...) Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal,
apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo
,
conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça
,
havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito
,
a utilização de violência ou grave ameaça
, necessárias à sua consumação,
comunica-se ao coautor
,
mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2019165 SP 2022/0248722-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2023). Grifei.

“(...) Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal,
apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo
,
conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça
,
havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça
, necessárias à sua consumação,
comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2285720 GO 2023/0022379-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2023). Grifei.

No caso concreto,
a prova oral judicializada
e
os elementos objetivos colhidos no flagrante

evidenciam participação efetiva e relevante de todos os agentes na empreitada criminosa
.

b)

Emprego de Arma de Fogo
.

Também não procede a insurgência quanto à majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inciso I, do CP — redação vigente à época dos fatos).

A alegação defensiva de ausência de perícia não encontra respaldo nos autos
.

Consta dos autos o
Laudo Pericial nº 164/2013

(ID: 29039317 - Pág. 10), expressamente citado nas alegações finais ministeriais, que confirmou a potencialidade lesiva do armamento artesanal apreendido. Há, ainda, o Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID: 29039288 – Pág. 06) registra a arrecadação de arma de fabricação artesanal, tipo espingarda, municiada com cartucho calibre 28, utilizada na prática delitiva.

Portanto,
há prova técnica e material do emprego do artefato
.

Ainda que assim não fosse, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência da majorante mesmo na ausência de apreensão ou perícia, desde que o uso da arma seja comprovado por outros meios idôneos de prova, notadamente pela palavra firme das vítimas e testemunhas, circunstância igualmente presente na hipótese. Colhe-se:

“(...)
É desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva
,
quando presentes outros elementos probatórios atestando o seu efetivo emprego na prática delitiva
,
uma vez que seu potencial lesivo é próprio da coisa
,
competindo à defesa o ônus de afastar essa circunstância
.(...)” (STJ - HC: 952459 SP 2024/0384914-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024). Grifei.

No caso concreto, além da apreensão e do laudo pericial, a prova oral é harmônica ao afirmar que a subtração foi perpetrada mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, o que reforça a materialidade da causa especial de aumento.

Diante do acervo probatório consistente, composto por prisão em flagrante, apreensão da res furtiva e do armamento, laudo pericial confirmando a potencialidade lesiva e depoimentos convergentes das vítimas e dos policiais, mostram-se plenamente configuradas as majorantes relativas:

·

Ao concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do CP); e

·

Ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I, do CP — redação vigente à época).

Inviável
, portanto,
qualquer decote
,
impondo-se a manutenção integral da exasperação da pena operada na sentença
, por se encontrar alinhada ao conjunto probatório e à orientação jurisprudencial consolidada.

04.

CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP) E DA VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal reside na insurgência defensiva, secundada pelo Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID: 29368166), quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva, sob o argumento de que os delitos decorreriam de desígnios autônomos, não configurando desdobramento de uma mesma resolução criminosa.

De fato, a aplicação do art. 71 do Código Penal exige, além da identidade de espécie delitiva,
a presença de condições objetivas semelhantes
,
tempo
,
lugar e modo de execução
,
aliadas ao indispensável liame subjetivo
, consistente na unidade de desígnios apta a revelar continuidade natural da ação.

No caso concreto, o Juízo de origem reconheceu a prática de dois crimes de roubo e aplicou a regra do crime continuado, promovendo a exasperação da pena de um deles na fração mínima de 1/6 (um sexto), por reputar presentes os requisitos legais.

Ainda que se possa, em tese, discutir a configuração do liame subjetivo, notadamente diante da existência de vítimas distintas e de contextos fáticos individualizados, o acolhimento da tese defensiva conduziria, inevitavelmente, a resultado mais gravoso aos apelantes.

Isso porque o eventual afastamento da continuidade delitiva implicaria a incidência da regra do concurso material (art. 69 do Código Penal), impondo-se a soma aritmética das penas.

O impacto prático na dosimetria seria significativamente mais severo:

·

Situação fixada na sentença (crime continuado):
Pena de 06 anos + aumento de 1/6 (01 ano) =
07 anos de reclusão
.

·

Situação decorrente do concurso material:
06 anos (primeiro roubo) + 06 anos (segundo roubo) =
12 anos de reclusão
.

Evidencia-se, portanto,
que a substituição do reconhecimento da continuidade delitiva pelo concurso material importaria recrudescimento substancial da reprimenda
.

Tratando-se de recurso exclusivo da defesa, incide o princípio da vedação à
reformatio in pejus
, que impede o agravamento da situação jurídico-penal do réu na ausência de recurso ministerial ou da acusação.

Ainda que se cogitasse eventual equívoco técnico na aplicação do art. 71 do Código Penal,
não é dado ao Tribunal proceder à correção em prejuízo dos recorrentes
.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, em sede recursal exclusiva da defesa, o órgão julgador encontra-se impedido de agravar a situação do réu, ainda que para ajustar eventual erro na capitulação jurídica ou na técnica de dosimetria, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.

Nesse Sentido:

“(...) De acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça,
não obstante seja possível que o Tribunal de origem apresente argumentos próprios para fundamentar sua decisão quanto à manutenção da condenação e da pena imposta na sentença
,
não lhe é autorizado
,
em recurso exclusivo da Defesa
,
inserir novas circunstâncias judiciais negativas ou agravar frações de pena contra o Apelante
,
sob pena de incorrer em indevida reforma prejudicial
,
vedada pelo art. 617 do Código de Processo Penal
. (....)” (STJ - AgRg no HC: 758286 GO 2022/0227871-3, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023). Grifei.

“(...)
Não se admite que o Tribunal
,
em julgamento de recurso exclusivo da defesa
,
altere ou inove os fundamentos utilizados para valorar negativamente qualquer elemento na dosimetria da pena
,
pela vedação à reformatio in pejus
.
Entendimento firmado pela Terceira Seção no julgamento dos EDv nos EREsp 1.826.799/RS
, de minha relatoria, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, julgado em 8/9/2021, DJe 8/10/2021. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1976892 SP 2021/0385059-6, Data de Julgamento: 26/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022). Grifei.

Assim, mesmo que teoricamente debatível a presença dos requisitos subjetivos da continuidade delitiva,
impõe-se a manutenção da solução adotada na sentença
, por se revelar manifestamente mais benéfica aos apelantes.

Dessa forma, deixa-se de acolher o parecer ministerial no ponto em que sugere o afastamento do art. 71 do Código Penal, porquanto tal providência implicaria, reflexamente, agravamento da situação dos recorrentes, em afronta direta ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto, por
EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES
,
JOÃO PAULO DA SILVA SOARES
e
LEANDRO AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO
e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau (ID: 29039385) em todos os seus termos,
nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 12/03/2026